Tribunal: TJDFT
Processo: 0744271-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744271-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANEIDE AYRES MENEZES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Apesar de a parte informar que se trata de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência, não há nem fundamentação, nem pedido nesse sentido nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 17 de outubro de 2023 13:26:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador